Tribunal: TJES
Processo: 5000842-71.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000842-71.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA BRIERE GAIGHER e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000842-71.2022.8.08.0050

RECORRENTE/RECORRIDO: GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO/RECORRENTE: MARIA APARECIDA BRIERE GAIGHER

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DR.
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS RELATIVAS À PESSOA DO AUTOR. CONEXÃO. TESE AFASTADA. CERCEIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O RÉU E AS REFERIDAS OFENSAS. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA RESPONSABILIDADE CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE O DOLO DE INDUZIR O JUIZ AO ERRO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O Requerente, afirma que, em janeiro de 2022, tomou conhecimento da distribuição de panfletos/publicações pela Requerida, com matérias ofensivas relativas à sua pessoa, veiculadas pela ré em conjunto com os componentes da chapa 2 associados a CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT, e à época da eleição para dirigente sindical da categoria do Sindicarnes. Aduz que é o representante da categoria, democraticamente eleito no estado do Espírito Santo e que teve sua honra maculada em razão das acusações realizadas. Diante disso pleiteia danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, julgando improcedentes os pedidos autorais e o pedido contraposto.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, defendendo a existência de conexão, uma vez que já consta em andamento ação discutindo a mesma causa de pedir, ajuizada em 25/03/2023, sob o número 5009316- 12.2022.8.08.0024, a qual se encontra em grau recursal, sendo recebida pela 5ª Turma Recursal (gabinete 1), referindo-se a divulgação da mesma matéria ofensiva. Ainda, sustenta a tese de cerceamento de defesa, tendo em vista que lhe foi negado o direito de produção de prova oral, sob o fundamento de que o pedido de prova testemunhal foi pleiteado de forma genérica. No mérito, defende que, conforme provas anexadas aos autos, é evidente que o Recorrido e sua chapa tiveram envolvimento na situação noticiada, cabendo, portanto, indenização por danos morais.

Também foi apresentado Recurso Inominado pelo réu, aduzindo pela tese de prevenção por conexão, já que a 1ª Turma Recursal – Gabinete 3 – recebeu, por sorteio, o primeiro das dezenas de processos movimentados, mas ainda não proferiu seu acórdão. No mérito, requer a reforma da r. Sentença
a quo
, uma vez que nunca protocolou as manifestações, junto a ação trabalhista, haja visto que também não detém as mensagens contidas no suposto jornal. Além disso, defende a tese de litigância de má-fé pelo autor. Por fim, sustenta a existência de danos morais e pedido de retratação.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (IDs 6471932 e 6471936), defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Quanto à tese de conexão, o art. 55, § 1º, do CPC é expresso ao estatuir que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
”. Dessa forma, a ausência de alegação e acolhimento da tese de conexão em momento oportuno, qual seja, antes da prolação da sentença, aliada ao prévio julgamento de primeiro grau dos referidos processos já afasta, de antemão, a necessidade de análise de eventual conexão, considerando o impedimento legal da reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Acerca da tese de cerceamento de defesa, entendo que esta não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o que está em consonância com a Magna Carta (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), respeitados, inclusive, os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar necessário quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo julgar o mérito antecipadamente, nos termos do artigo 355, I, do mesmo diploma normativo.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

In casu
, da análise dos autos, verifico que não restou comprovado, nos termos do artigo 373, I, CPC, a relação da Requerida com a criação e distribuição do panfleto discutido e as ofensas alegadas pelo autor, não havendo em se falar em responsabilidade civil por ausência de requisitos, quais sejam, a conduta, o dano e nexo de causalidade.

Quanto à litigância de má-fé alegada nas razões recursais pela ré, não há comprovação da intenção dolosa do litigante (autor) em induzir o juiz ao erro. (REsp 1.641.154/BA; 3° Turma; Rel. Ministra Nancy Andrighi; DJe: 17/08/2018).

Assim, considerando que também não ficou comprovado qualquer ato ilícito realizado pela parte autora, a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e de retratação é medida que se impõe.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)